Tribunal: TJDFT
Processo: 0744615-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DA POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O agravante reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada, após comprovação de que, à época do acidente, a posse do veículo já havia sido transferida a terceiros. Ainda assim, optou por incluí-la no polo passivo da demanda, sem diligência mínima para apurar a real titularidade do bem.
2. Caberia ao Distrito Federal, antes de ajuizar a ação, ter verificado administrativamente a situação da propriedade do veículo. De forma que a exclusão da agravada da Ação de Ressarcimento, tendo em vista a conduta do ente público, configura a sucumbência do Distrito Federal, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.